Tribunal: TJES
Processo: 5014003-71.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Causa
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014003-71.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5014003-71.2022.8.08.0011

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E DECADÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 98 , I , CF C/C O ART. 2º DA LEI 9.099/95. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
na qual narra a parte autora, brevemente, a “violação da ampla defesa” e “a ocorrência de decadência no julgamento do Parecer Prévio pelo Plenário” da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com o fito de, ao final, ter declarada a nulidade da decisão proferida na Sessão Plenária que rejeitou a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal, exercício de 2016, ocasião em que o autor era prefeito do Município.

O requerido apresentou contestação ao ID 7352057, em que se argui a ausência de decadência, bem como a regularidade da decisão que rejeitou as contas do então prefeito.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença ao ID 7352065, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado ao ID 7352073, sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto ficou demonstrado de forma inquestionável a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, negados ao ex-prefeito, ora recorrente, nos autos do processo que culminou com a rejeição de suas contas pelo Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Asseverou que apesar de ter exaurido a matéria na petição inicial e réplica à contestação, o Projeto de Sentença limitou-se a afirmar que o feito foi sobrestado para apresentação da defesa e que o tempo concedido ao ex-prefeito para tanto era suficiente, atendendo à garantia constitucional.

Requereu, ao final,
“(...) Reformar a Sentença que ora se ataca, afirmando a NULIDADE da Decisão da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que aprovou o Parecer Prévio 13/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, REJEITANDO as Contas do ex-Prefeito Carlos Casteglione no Exercício de 2016 (...)”
.

Contrarrazões ao ID 7352079, ocasião em que o Município requerido pugnou pela manutenção da sentença.

Despacho ao ID 8463369, oportunizando a manifestação das partes quanto a aparente incompetência do Juizado Fazendário para processamento e julgamento da demanda (complexidade da causa).

Petição da parte autora ao ID 8559578, afirmando que entende ser, efetivamente, matéria de cunho constitucional, complexa e que escapa à esfera de competência dos Juizados Especiais.

O requerido, apesar de regularmente intimado, não se manifestou no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7352076.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação. Explico.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Decisão proferida na Sessão Plenária da Câmara Municipal, cujo teor rejeitou a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao exercício do ano de 2016, quando o autor/recorrente era prefeito. Aduz, em síntese, violação à ampla defesa e ocorrência de decadência no julgamento do parecer prévio.

Pois bem.

Conforme já adiantado no despacho de ID 8463369, entendo que o Juizado Especial da Fazenda Pública não detém competência para processar e julgar a presente demanda.

A Lei n. 12.153/2009, art. 2º, estabelece como regra geral o critério do valor da causa como definidor da competência dos Juizados da Fazenda Pública, dispondo 60 (sessenta) salários mínimos, como critério de fixação.

Contudo, este não pode ser entendido como único critério, pois a sistemática do juizado aponta também a complexidade da demanda como requisito delimitador da competência, na medida em que não se pode admitir que matérias que não se coadunem como rito célere e simplificado dos juizados especiais sejam submetidos ao referido procedimento, em detrimento do conhecimento dos fatos submetidos ao acertamento jurisdicional e, assim, comprometer a própria distribuição da justiça ao jurisdicionado.

Pensar diferente seria comprometer a própria finalidade constitucional desse microssistema jurídico. Confira-se:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de
menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

No caso dos autos, em uma primeira análise, poderíamos até concluir pela competência do Juizado Fazendário, uma vez que se trata de causa cível de interesse do Município, cujo valor dado à causa (R$ 10.000,00) não excedeu o importe de 60 (sessenta) salários-mínimos e, ainda, o direito individual homogêneo não se encontra no rol excepcional do § 1º do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009.

Contudo, a despeito do fato de ser a competência dos Juizados Especiais absoluta, sua fixação sob o critério do valor da causa também está condicionada à exigência de pequena complexidade (artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, já colacionado acima). A natureza do direito em discussão deve ditar a atribuição com a observância dos princípios norteadores dos processos instaurados no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que não é o caso dos autos.

In casu
, a pretensão posta em juízo consiste no pleito de anulação de rejeição de contas relativas ao exercício de 2016, prestadas pelo ora recorrente, na qualidade de prefeito do Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, por suposta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem em razão da ocorrência de decadência.

Ora, a matéria, no meu entender, apresenta elevado grau de complexidade que refoge do objetivo traçado na criação dos Juizados Especiais.

Esse breve relato acerca dos pontos relevantes para o deslinde do processo apontam para a necessidade de uma ampla dilação probatória, que seria insuficiente no âmbito dos juizados especiais, inclusive, com eventual necessidade de produção de prova pericial complexa.

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por declarar a incompetência deste Juízo, pois entendo que a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido no Juizado Fazendário, mas sim na Vara da Fazenda Pública.

Aliás, chamo à atenção que o próprio autor/recorrente fez a eleição de um rito mais abrangente, ao protocolar o feito direcionando à Vara da Fazenda Pública (ID 7352036 - pág. 01), tendo o despacho de ID 7352046 pautado, tão somente, no valor da causa, desconsiderando a complexidade da demanda.

O entendimento jurisprudencial caminha no mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE AJUIZADA POR PREFEITO PERANTE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, DIANTE DA REJEIÇÃO PELO TCM, DAS CONTAS APRESENTADAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO, NO QUAL FOI INSTAURADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. As causas que exigem dilação probatória, tornando o rito incompatível com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, escopo do sumaríssimo procedimento abreviado dos Juizados Especiais, devem ser apreciadas e julgadas pelo Juízo Comum, a exemplo do que já restou decidido perante este Tribunal em casos de demandas ajuizadas por prefeito para desconstituir decisão do TCM rejeitando as contas por si apresentadas. 2- A competência fixada com lastro nos critérios econômico e de qualidade de parte nos Juizados Especiais está associada à exigência constitucional de pequena complexidade da causa.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, SUSCITADO.(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Outros Procedimentos -&gt; Incidentes -&gt; Conflito de compet&ecirc;ncia c&iacute;vel: 06147236320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021) (destaquei).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS PARA JULGAR AS CONTAS DE GESTÃO MUNICIPAL E ANULAÇÃO DOS ACÓRDÃO. INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA COM OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. I. Por serem incompatíveis com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade que orientam o procedimento abreviado dos Juizados Especiais, as causas que exigem complexa dilação probatória devem ser apreciadas e julgadas pelo juízo Comum. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA JUÍZA SUSCITADA." (TJGO - 1a Seção Cível - Conflito Competência nº 5069219.06 - Relator: Doutor José Carlos de Oliveira - DJ de 20/07/2018). (destaquei).

Assim, ante a incompetência deste juízo para processar e julgar a pretensão em comento, em sintonia com os argumentos expendidos, a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetue declínio de competência, regra técnica da lei procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se inclui o da Fazenda Pública (art. 1º da Lei 12.153/09).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO PROPOSTA ORIGINALMENTE PERANTE O JUIZADO ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 51, INCISO II DA LEI 9.099/95 - REMESSA PARA A JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO - ARQUIVAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM - Nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, quando inadmissível o procedimento no juizado especial cível, deve o processo ser extinto, não sendo possível a remessa dos autos para o Juízo Comum, verificando-se patente a nulidade do processo a partir desta decisão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.534344-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 23/ 08/ 2019) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. RITO ESPECIAL. ART. 700 DO CPC.
INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM POR INCOMPATIBILIDADE DO RITO.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00147799520228219000 SÃO PEDRO DO SUL, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 30/06/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/07/2022).

O E. TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS. JULGAMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM. PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR CONTA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COLEGIADO RECURSAL - 12º GAB - 5ª TURMA Número do Processo: 0000729-90.2017.8.08.0047 Requerente: EVA MARIA VENTURINI Requerido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES. LINHARES, 30/05/2023. (destaquei).

Portanto, a extinção do feito é a medida que se impõe. Reforço que não há falar em violação ao Princípio da Não Surpresa, eis que foi oportunizada a manifestação prévia das partes (ID 8463369).

DISPOSITIVO

Do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
EX OFFICIO ANULAR
a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais à espécie e, com efeito, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n. 9.099/95.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)